Tribunal: TJDFT
Processo: 0712657-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE VERIFICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou pelo crime do artigo 147, caput, do Código Penal, a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente a pena pelo período de dois anos.
2. A apelante pede a sua absolvição por ausência de dolo de causar mal injusto à vítima, uma vez que teria agido em momento de fúria. Afirma que a situação foi gerada por brigas entre as envolvidas, sendo suas falas meras bravatas, frases abstratas e genéricas, sendo inidôneas para incutir real temor à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta praticada pela recorrente é atípica por ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (STJ, APn n. 943/DF)
5. No caso, a materialidade e a autoria restaram demonstradas, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 1141/2024-04a DP (ID 70450898), pela Ocorrência Policial No 7.345/2024-1 (ID 70450899), pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pelas oitivas realizadas na audiência de instrução em julgamento, provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
6. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que os depoimentos da vítima (ID 70452223 a ID 70452226) e da informante (ID 70452227) estão em harmonia com os elementos de prova oriundos da fase inquisitiva, comprovando que a ré foi até sua casa, bateu com faca no portão e ameaçou matar tanto a vítima quanto seu filho, bem como atear fogo em sua casa. Presente, portanto, o elemento subjetivo do tipo (dolo).
7. Ademais, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria da apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedente: Acórdão 1431335.
8. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e palavras proferidas pela acusada, sendo a conduta perpetrada pelo apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
___________
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022; TJDFT, Acórdão 1431335, 07274289520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 25/6/2022.